Tribunal: TJES
Processo: 0003597-33.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003597-33.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS – ART. 26 DA LEF
– EQUITATIVO - §3º, DO CPC – DEVOLUTIVIDADE RECURSAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A parte executada não foi citada antes que transcorresse mais que cinco anos da data da constituição do crédito tributário sendo aplicável, no presente caso, a disposição da LC 118/05 antes da alteração promovida em 09/06/2005, que prescrevia que a citação do executado interrompia a prescrição. Desse modo, efetivamente, operou-se a prescrição do crédito tributário.

2.
No caso da demanda de origem não haveria que se poderia acolher a desistência da demanda, sem a anuência da parte contrária, porquanto o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de exceção de pré-executividade.

3.
Não se aplica ao caso o disposto no art. 26, da LEF, a fim de exonerar o exequente do pagamento das despesas processuais, porque o C. STJ reconheceu que o exequente não se exime do pagamento das despesas processuais, com lastro no art. 26, da LEF, quando o executado tiver oferecido defesa, o que ocorreu.

4.
Seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, não havendo condenação, e, em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico atualizado, que, no caso, estará limitado a metade pelo simples fato de que a parte apelante requereu a aplicação do redutor do §4º, do art. 90, do CPC.

5.
Remessa necessária e recursos conhecidos para negar provimento ao apelo da Fazenda Pública e dar provimento ao recurso da parte executada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e dos recursos para NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Município de Vitória e para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo executado, MANTENDO os demais termos da sentença.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003597-33.2005.8.08.0024

APELANTE/APELADO:
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de dois

recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE

contra a r. sentença ID 3725012 – fls. 28/34 que acolheu a exceção de pré-executividade manejada, julgou extinta a execução manejada pel
o MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e arbitrou honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, ID 3725012 – fls. 36/39, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
argumenta que os honorários foram fixados de forma excessiva, porquanto desistiu da demanda antes da prolação da sentença.

Em suas razões, ID 3725013 – fls. 21/27, o
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
pugna pela reforma da sentença, também em relação aos honorários, a fim de que sejam fixados de acordo com o § 3º, do art. 85, do CPC.

De acordo com as certidões de fls. 35 e 39 do ID 3725013 as partes, intimadas, não apresentaram contrarrazões.

Importa relevar que a discussão trazida a conhecimento deste E. TJES por meio dos recursos interpostos diz respeito a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal.

Controverte a Fazenda o fato de ter requerido a desistência da demanda executiva, o que, levaria a sua condenação ao pagamento de honorários na forma do art. 90, §4º, do CPC
1
.

Por seu turno, o executado controverte o fato dos honorários terem sido arbitrados equitativamente quando deveria ser aplicado o § 3º, do art. 85, do CPC.

Vislumbra-se do trâmite da demanda que após o seu ajuizamento em 2005 sem a citação do executado, sobreveio exceção de pré-executividade manejada em 2018, alegando, dentre outras questões, a prescrição do crédito tributário.

Intimado, o Município não impugna a exceção de pré-executividade e manifesta-se pela desistência da execução.

O MM. Juiz
a quo,
por seu turno, acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

De plano, é preciso indicar que, efetivamente, a parte executada não foi citada antes que transcorresse mais que cinco anos da data da constituição do crédito tributário sendo aplicável, no presente caso, a disposição da LC 118/05 antes da alteração promovida em 09/06/2005, que prescrevia que a citação do executado interrompia a prescrição.

Desse modo, efetivamente, operou-se a prescrição do crédito tributário.

Saliento que, ao contrário do que pretende a Fazenda Pública, no caso da demanda de origem não haveria que se poderia acolher a desistência da demanda, sem a anuência da parte contrária, porquanto o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de exceção de pré-executividade.

Ressalto, outrossim, não ser possível aplicar ao caso o disposto no art. 26, da LEF, a fim de exonerar o exequente do pagamento das despesas processuais, a uma porque o cancelamento da CDA ocorreu em 02/08/2019, ao passo que a sentença foi prolatada em 18/12/2019; a duas porque o C. STJ reconheceu que o exequente não se exime do pagamento das despesas processuais, com lastro no art. 26, da LEF, quando o executado tiver oferecido defesa.

Sobre o tema, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) APÓS O OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 não é aplicado aos casos em que o ente federativo postular a extinção do feito pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) após a apresentação de defesa pela parte executada, seja por embargos à execução, seja por exceção de pré-executividade, uma vez que, nos termos do Enunciado nº 153 da Súmula do STJ, a desistência da execução fiscal a esse tempo formulada não exime o exequente dos encargos de sucumbência. Em tais hipóteses, o princípio da causalidade orienta a fixação dos honorários sucumbenciais, visto que o ajuizamento da execução fiscal ensejou apresentação de defesa e somente após o exequente formalizou desistência
. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. Honorários de sucumbência fixados em desfavor do Distrito Federal. (TJDF; APC 00051.33-75.2015.8.07.0018; 177.8991; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 08/11/2023; Publ. PJe 14/11/2023)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE NO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. ADMISSIBILIDADE. Pretensão recursal voltada à reforma da sentença que, extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito nos termos do art. 26 da Lei Estadual nº 6.830/80 em decorrência do cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, condenou a FESP no pagamento dos ônus sucumbenciais em prol da executada. 1) Mérito recursal.
A desistência da execução fiscal, com o cancelamento administrativo do débito, após o oferecimento da garantia do juízo e oposição dos embargos à execução fiscal não exime o exequente dos encargos da sucumbência. Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência. Incidência da Súmula nº 153 do STJ. Firmes precedentes do STJ, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos no julgamento do RESP nº 1.185.036-PE (Tema 421) e também deste TJSP.
2) (...). (TJSP; AC 1500421-51.2022.8.26.0128; Ac. 17293066; Cardoso; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 27/10/2023; rep. DJESP 01/11/2023; Pág. 2995)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Exercícios de 2012 a 2014. Município de Caraguatatuba. Exceção de pré-executividade.
Pedido de desistência da municipalidade após a apresentação de exceção de pré-executividade. Execução fiscal extinta, sem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 da LEF. Dispositivo que não se aplica aos casos em que a execução fiscal foi extinta após a citação, desde que o devedor tenha constituído advogado e ofertado defesa, o que se verificou na hipótese. Verba honorária fixada. Decisão reformada
. Agravo provido. (TJSP; AI 2187453-07.2023.8.26.0000; Ac. 17283979; Caraguatatuba; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Silva Russo; Julg. 25/10/2023; DJESP 30/10/2023; Pág. 3065)

No caso concreto, levando em consideração que a desistência do Município exequente se deu após o manejo da exceção de pré-executividade pela parte executada, mostra-se correta a sentença que condena a Fazenda Pública local no pagamento de verba honorária de sucumbência.

Na situação vertente, seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo condenação, e, em respeito ao entendimento externado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico atualizado (que, no caso, coincide com o valor da causa, ou seja, o valor da CDA n.º 2262/2004, que, em 2017, correspondia a R$ 14.284.270,28 (quatorze milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta reais e vinte e oito centavos).

Desse modo, considerando a vultuosidade da quantia, arbitro os honorários no percentual mínimo previsto em cada um dos incisos do §3º, do art. 85, do CPC
2
, incidentes sobre o proveito econômico atualizado.

Saliento, contudo, que, embora não seja o caso de homologar a desistência formulada pelo Município, conforme fundamentado no presente voto, é necessário atentar-se para a limitação do pedido formulado no recurso interposto por
PASA PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE
.

Cito o pedido nos termos em que requerido:

Pelo exposto, razões de fato e de Direito acima aduzidas, requer a APELANTE se digne esta Colenda Câmara dar provimento ao presente recurso de apelação para, reformando a r. sentença, fixar a condenação do apelado ao pagamento da verba honorária sucumbencial com a observância dos parâmetros estampados nos incisos Ia IV do §2º e com percentuais delimitados no § 3º do art. 85 do CPC/2015, após que seja aplicada a redução a que se refere o § 4º do artigo 90 daquele mesmo diploma legal.

Assim, considerando que o pedido recursal aduz, expressamente, a redução dos honorários pela metade, conforme previsto no artigo 90, §4º, do CPC
3
e, estando esta E. Corte limitada a devolutividade do recurso, determino que o valor apurado da fixação dos honorários no percentual mínimo previsto em cada um dos incisos do §3º, do art. 85, do CPC, incidentes sobre o proveito econômico atualizado, seja reduzido pela metade, em razão da limitação do pleito recursal.

Diante o exposto,
CONHEÇO
da remessa e dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Município de Vitória e para
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo executado,
MANTENDO
os demais termos da sentença.

É como voto.

1
111 Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

2
222 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

3
333 Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator.